Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-36.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Suspensão injustificada de acesso a conta em aplicativo de interatividade social (Instagram). Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Danos morais devidos. Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.